Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-43.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-43.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: ANA ANGELICA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GILMAR ELOI DOURADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SOB REGIME CELETISTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO POR FORÇA DE LEI MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. VÍNCULO VÁLIDO. DIREITO A VERBAS ESTATUTÁRIAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR AO DEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEFESA DE TESES OPOSTAS NA JUSTIÇA COMUM E NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PENALIDADE MANTIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMACAN em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço a servidora pública admitida em 1987 e, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O ente municipal alega a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e o não cabimento da penalidade por má-fé, pugnando pela improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se é válido o vínculo estatutário de servidora admitida antes da CF/88 sob o regime celetista, mas que teve seu regime transmudado para estatutário por força de lei municipal, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço; e (ii) saber se a conduta do ente municipal de sustentar teses opostas sobre a natureza do vínculo em jurisdições distintas configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, operada pela Lei Municipal nº 488/2002, é válida e alcança a servidora, admitida antes da CF/88. Com isso, o vínculo passou a ser de natureza
estatutária
, garantindo à Apelada o direito ao
adicional por tempo de serviço
nos moldes previstos na legislação municipal. Tratando-se de obrigação de
trato sucessivo
, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não o fundo de direito, conforme entendimento consolidado na
Súmula 85 do STJ
. A conduta do Município, ao defender a natureza estatutária do vínculo na Justiça do Trabalho para obter a declaração de incompetência e, posteriormente, alegar a nulidade do mesmo vínculo na Justiça Comum para se eximir de suas obrigações, caracteriza comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
). Tal postura viola frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5º do CPC) e configura a hipótese de
litigância de má-fé
prevista no art. 80, II, do CPC, justificando a manutenção da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Teses de julgamento: "1. A superveniência de lei municipal que institui o Regime Jurídico Único opera a transmudação do regime celetista para o estatutário dos servidores por ela alcançados, ainda que admitidos antes da Constituição Federal de 1988, passando a fazer jus às vantagens do novo regime, como o adicional por tempo de serviço." "2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ." "3. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos e violação ao princípio da boa-fé processual (venire contra factum proprium), a conduta do ente público que adota teses jurídicas diametralmente opostas em juízos distintos, conforme a conveniência, para se eximir de suas obrigações."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 5º, 80, II, 81, 85, § 11, e 373, II; Lei Municipal nº 488/2002, arts. 84 e 246.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000577-43.2019.8.05.0038, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAMACAN, e, como apelada, ANA ANGÉLICA COSTA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)